Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006079-68.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: CICLO CAIRU LTDA
EMBARGADA: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ciclo cairu ltda, em razão de decisão proferida na Ação Rescisória n. 1006079-68.2018, que assim restou redigida:
“1)JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação rescisória e condenar o Autor a pagar honorários advocatícios em favor do réu arbitrados em 10% sobre o valor da causa, acrescido do depósito prévio consoante artigo 988 do CPC;
2)JULGAR IMPROCEDENTE a reconvenção e condenar o Reconvinte a pagar honorários advocatícios em favor do Reconvindo arbitrados em 10% sobre o valor da causa.”
A parte Recorrente sustenta que: 1) a decisão é contraditória às provas juntadas aos autos, uma vez que utiliza-se de fundamentos trazidos no acórdão rescindendo para afirmar a ocorrência de novos protestos, mas tal acórdão foi decidido em desacordo com as provas dos autos; 2) há contradição ao utilizar premissas do acórdão rescindendo, uma vez que “pelo equívoco no acórdão rescindendo que a Requerente ingressou com a presente demanda para reformar a referida decisão, logo, o acordão rescindendo não pode servir como parâmetro para fundamentação de improcedência da ação rescisória, porque as afirmações nele contidas são totalmente equivocadas”; 3) a decisão recorrida é obscura, uma vez que “ao mesmo tempo em que diz que não existem provas da data efetiva da inscrição, no próximo parágrafo assevera que a certidão apenas demonstra que houve o protesto no ano de 2009, situação esta que já comprova a contradição, obscuridade e também incoerência na fundamentação quanto a eficácia da certidão de ID 2297050 como prova suficiente”.
Foram apresentadas as contrarrazões id 32334994, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Analisando os autos virtuais, verifica-se que a parte Embargante postula pelo acolhimento da tese de que as provas existentes nos autos não possibilitam a dupla indenização, asseverando que deve ser rescindida a decisão atacada, reconhecendo a coisa julgada.
Em leitura da peça inicial da Ação Rescisória, nota-se que a parte Autora assim delimitou a sua tese (id 2296447):
“O referido acórdão pode e deve ser rescindido, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, porque violou manifestamente a norma jurídica, como se demonstrará a seguir.”
Assim dispõe o artigo 966, V do CPC:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica;”
Ou seja, a parte Autora, ora Embargante, ajuizou a Ação Rescisória em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, mas busca a reanálise das provas produzidas e interpretadas no acórdão rescindendo, o que não é possível, como já reconhecido na decisão embargada.
Importante ressaltar que não é possível a reanálise de provas em sede de Ação Rescisória, seja para interpretar os fatos ou sanar eventual injustiça, conforme aresto do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. (...) 6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) – destaquei.
Dessa forma, tendo a prova sido interpretada no sentido de que a indenização é devida, não há falar em rescisão do julgado.
Assim, no caso dos autos inexiste qualquer vício a ser sanado, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme aresto recente deste E. TJMT que traz o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “[...]2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado [...]”. (AgInt no AREsp 1118062/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). “[...]1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida [...]”.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017).” (TJMT, ED 132494/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) – destaquei.
Com essas considerações, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, uma vez que não há vício a ser reconhecido, tratando apenas de rediscussão da matéria já decidida, mantendo-se inalterados os termos da decisão recorrida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi